Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-07.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800181-07.2020.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: JOEL LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO ESPECIALIZADO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 -

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Estado do Pará em contestação, acertada a sentença reexaminada, não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973) Ainda, ao contrário do entendimento do Estado do Pará, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do menor.

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela provisória proposta ajuizada por
JOEL LIMA FERREIRA
, em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
e do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narra a inicial que o Autor é portador de Neoplasia Ameloblastoma CID K 09.0 e que, diante do diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível ao tratamento a realização de procedimento cirúrgico de Mandibulectomia, a ser feito no Hospital Regional do Baixo Amazonas –HRBA, com risco de morte ao paciente.

Aduziu que, não possui condições de arcar com as despesas do tratamento na rede privada, razão pela qual requereu fossem os demandados compelidos a realizarem o procedimento cirúrgico de que necessita, a fim de ter sua saúde restabelecida.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar aos requeridos que arcassem com os custos para realização dos procedimentos cirúrgicos indicados pelos médicos e demais procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde. No mérito, pugnou pela total procedência da ação.

O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada pleiteada (ID n. 4354651).

O Estado do Pará apresentou Contestação (ID n. 4354662), sustentando, preliminarmente, a perda do objeto, dado o cumprimento da demanda. No mérito, argumentou sobre o modelo brasileiro de saúde pública, destacando a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, bem como o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde. Alegou a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte.

Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, caso não fosse esse o entendimento, que a ação fosse julgada totalmente improcedente, reconhecendo-se a inexistência de obrigação do Estado do Pará.

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação. (ID n. 4354868)

Ausente recurso voluntário (ID n. 4354871), os autos subiram por força da Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio da Ilma. Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, emitiu parecer pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária, passo a apreciá-la.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados para concretizar o direito a saúde do autor, Joel Lima Ferreira.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do

administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Também agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de
perda superveniente do objeto
, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas apenas foram efetivamente tomadas em razão da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o paciente já tenha sido tratado, se faz necessária a confirmação da tutela, que possui caráter precário, para que seus efeitos processuais sejam estabilizados.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial (Id nº 15732311 – processo de primeiro grau), que demonstram que o paciente, Sr. Joel Lima Ferreira, foi diagnosticado com tumor no osso mandibular, com envolvimento bilateral, Amelobrastoma, para o qual foi indicado tratamento cirúrgico.

Quanto ao argumento do requerido acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, para condenar os requeridos,
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ
a fornecerem todo o tratamento requerido na inicial, em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
, em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021